Tribunal: STF
Processo: MS 37999
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CASSAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. ATO DELEGADO AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: AFASTADA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 510. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado, em 18.6.2021, por Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos, ex-Deputado Federal, contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados de cassação de efeito suspensivo antes deferido a recurso administrativo, que teria resultado na suspensão do pagamento de aposentadoria. 
O caso
    2. O impetrante afirma ser “pessoa idosa, com 75 (setenta e cinco) anos, razão pela qual se faz necessária a prioridade na tramitação da presente demanda, à luz do artigo 711 do Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03, e nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 1).
    Informa ter iniciado “sua vida política como prefeito do Município de Poços de Caldas/MG, onde permaneceu por 04 (quatro) anos. Após o fim do mandato, exerceu mais 03 (três) mandatos consecutivos como Deputado Federal pelo Estado de Minas Gerais. Ao todo, foram 16 anos contribuindo com o Instituto de Previdência da Câmara, renunciando ao regime geral da Previdência Social - RGPS para gozar do Plano de Seguridade Social dos Congressistas – PSSC” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, renunciou à aposentadoria do Regime Geral de Previdência e requereu o fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição para atingir o critério temporal para se ter direito ao PSSC, que é ter contribuído, por ao menos, 35 (trinta e cinco) anos” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera que, “estranhamente, no mês de setembro/2019, o INSS encaminhou Ofício, informando o cancelamento da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)”, sendo que o “período certificado foi parcialmente averbado no Plano de Seguridade Social dos Congressistas, o qual viabilizou o recebimento dos proventos que ora se discute” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Noticia que, “com a comunicação do cancelamento da CTC, a Câmara dos Deputados instaurou Processo Administrativo nº 123.655/2015, visando a cassação do benefício percebido pelo Sr. Geraldo, o qual foi objeto de recurso. Entretanto, no dia 07 de abril de 2021, o Presidente da Câmara dos Deputados cassou o efeito suspensivo atribuído ao recurso administrativo interposto” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, com o fim do efeito suspensivo ao recurso administrativo, “logo após, em 13 de abril de 2021, a Sra. Rebeca Silva dos Reis comunicou ao Sr. Geraldo Thadeu, da decisão do Presidente da Câmara, informando que a partir de abril/2021 o provento percebido seria suspenso. O que, de fato, aconteceu, restando aí configurado o ato que ora se pretende coibir” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta não se tratar de pedido de desaposentação, pois “o que pretendeu o autor foi a renúncia definitiva da aposentadoria celetista a fim de obter a aposentadoria congressista, por meio da utilização do tempo de serviço contado para a sua aposentadoria perante a Câmara dos Deputados. O que inegavelmente não é vedado pelo STF. Ante o caso concreto, resta inequívoco que não se trata de dupla contagem de tempo de serviço já utilizado por um sistema. Trata-se de abdicação a um benefício, a fim de obter a concessão de outro benefício em regimes diferentes” (fl. 5, e-doc. 1). Argumenta sobre o instituto da desaposentação, que não se amoldaria à situação do impetrante. 
    Anota “que a concretização do direito à aposentadoria não poderá ser retirada dos inativos, tendo em vista que se trata de direito social que não permite atuação legislativa voltada a desconstituir situações que acarretem prejuízos ao direito já reconhecido” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Salienta que “a suspensão de benefício previdenciário, de caráter marcadamente social, sem implementação de política compensatória, macula o princípio da proibição do retrocesso social. Tal princípio impede que, uma vez alcançado determinado nível de concretização de direitos fundamentais e sociais, sejam desconstituídas as conquistas já obtidas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Afirma a necessidade de se restaurar o efeito suspensivo ao recurso administrativo porque estaria em discussão “o direito de uma pessoa que possui 75 anos e que faz parte do grupo de risco, e que possui, se contraído o COVID-19, maiores chances de desenvolver a forma mais grave da doença. Se cassada a aposentadoria, sofrerá ainda mais com as consequências da pandemia, pois, não terá condições de prover o mínimo essencial” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Pondera estar “comprovado de plano o ato ilegal do presidente da Câmara dos Deputados, e que, em razão do ato coator, o STF é o órgão competente para processar e julgar o mandado de segurança em apreço” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “comprovado de plano o ato ilegal do presidente da Câmara dos Deputados, e que, em razão do ato coator, o STF é o órgão competente para processar e julgar o mandado de segurança em apreço” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Requer “medida liminar, sem oitiva da parte contrária, para o fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso administrativo, de forma a restabelecer o recebimento dos proventos, até o julgamento do recurso administrativo e/ou ao trânsito em julgado do presente mandamus” (fl. 22, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “seja a presente demanda julgada procedente, concedendo a segurança definitiva, para o fim de anular o ato do Presidente da Câmara, que suspendeu o pagamento dos proventos do impetrante, restabelecendo o pagamento do benefício de aposentadoria ao Sr. Geraldo Thadeu, até o julgamento do recurso administrativo e/ou ao trânsito em julgado do presente mandamus” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não reúne condições para ser conhecido por este Supremo Tribunal.
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente originariamente este Supremo Tribunal para processar e julgar mandado de segurança contra atos da Mesa da Câmara dos Deputados, sendo incabível para a impugnação de atos administrativos praticados pelo Presidente daquela Casa Legislativa, exceto quando na representação daquele órgão maior ou do Parlamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
    “A jurisprudência dessa Corte tem orientação pacífica no sentido de que não lhe compete apreciar mandado de segurança contra ato imputado ao Presidente da Câmara dos Deputados, em virtude da taxatividade do rol previsto no art. 102 da Constituição, o qual não inclui tal hipótese.
    Deveras, o art. 102, I, d, da Carta Magna prevê a competência do Pretório Excelso para julgar apenas os mandados de segurança “contra atos (…) das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. Os writs impetrados contra atos do Presidente da Câmara dos Deputados se inserem na competência da Justiça Federal prevista no art. 109, VIII, da Constituição (“Aos juízes federais compete processar e julgar: os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de autoridade federal”)” (MS n. 30.779-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2011).
    “COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados” (MS n. 23.977, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe 27.8.2010).
    “A fundamentação jurídica do ato coator da presente impetração revela que a atuação do presidente da Câmara dos Deputados não ocorreu em representação ou substituição da Mesa daquela casa legislativa, mas no exercício de competência privativa legalmente atribuída àquela autoridade. É este o inteiro teor do inciso I do art. 141 da Lei 8.112/1990, dispositivo mencionado como fundamento do ato coator: Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; (grifei) Demonstrada a existência de previsão legal suficiente para a atuação exclusiva do presidente da Câmara dos Deputados, fica afastada a presença indireta da Mesa no polo passivo do presente writ, requisito que, se configurado, autorizaria o reconhecimento da competência desta Corte, de acordo com a orientação adotada no MS 23.977, rel. min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 26.08.2010 (ementa transcrita a seguir): COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança. Remeta-se à Justiça Federal. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2011 Ministro Joaquim Barbosa” (MS n. 30.903-MC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.11.2011).
    5. Na espécie, o ato apontado como coator foi praticado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, “no uso das atribuições regimentais, notadamente aquelas a que se refere o art. 15, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados c/c art. 1º, inc. I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 106, de 1998”, pelo qual se limitou a cassar o efeito suspensivo antes deferido a recuso administrativo interposto pelo impetrante, determinando à Diretoria-Geral a adoção das providências cabíveis (fl. 1, e-doc. 6).
    Após aquela decisão, a Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados determinou a suspensão da aposentadoria do impetrante, “a partir de abril/2021”, asseverando que “os autos serão imediatamente restituídos à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, para análise de mérito do recurso” (fl. 1, e-doc. 7).
    A concessão de aposentadoria e pensão aos deputados federais, servidores e seus dependentes é atribuição expressamente delegada ao Presidente da Câmara, nos termos do Ato da Mesa n. 106, editado, “com vistas à aplicação da Lei nº 9.506, de 1997, no âmbito da Câmara dos Deputados” (Ato da Mesa n. 106 de 26.11.1998), tendo a suspensão dos proventos decorrido de ato da Diretoria-Geral. 
    6. No julgamento plenário do Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 30.429, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se, por unanimidade, a incompetência originária deste Supremo Tribunal para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida por autoridade no desempenho de competência delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (naquele caso, delegada ao diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar), fazendo incidir o disposto na Súmula n. 510:
    “Mandado de segurança. Delegação administrativa outorgada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Ato praticado, com fundamento em tal delegação, pelo diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar. Ausência de competência originária do STF. Súmula 510/STF. Rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição. Recurso de agravo improvido. 
    O STF não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do STF não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição da República” (MS n. 30.492 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 25.3.2014).
    Estes os fundamentos do voto condutor do Ministro Celso de Mello, com o qual aquiesci naquela assentada:
    “(...) a decisão em referência emanou de autoridade no exercício de competência administrativa que lhe foi delegada pela Mesa da Câmara dos Deputados, o que afasta, por si só, a incidência, no caso, da norma de competência originária inscrita no art. 102, I, “d”, da Constituição da República, que não contempla, em seu rol taxativo, a figura do Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar.
    Tenho enfatizado, em decisões proferidas nesta Suprema Corte (MS 24.732-MC/DF, MS 26.999-MC/DF, MS 27.010-MC/DF, MS 28.159- -MC/DF, v.g., dos quais fui Relator), que, em se tratando de ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental deverá ser definida em razão da qualidade da autoridade delegatária (o Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no caso) e não em função da condição hierárquica da própria delegante – a Mesa da Câmara dos Deputados, na espécie (VLADIMIR SOUZA CARVALHO, “Competência da Justiça Federal”, p. 162/163, 4ª ed., 2002, Juruá; SÉRGIO FERRAZ, “Mandado de Segurança”, p. 62, item n. 8.3, 3ª ed., 1996, Malheiros; REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, “Delegação Administrativa”, p. 129, item n. 3.3, 1986, RT, v.g.):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO COM FUNDAMENTO EM DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510/STF. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO, NO EXERCÍCIO DE PODERES DELEGADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DECRETO 3.035/99). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE.
    - Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o ‘writ’ mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (o Ministro de Estado, no caso) e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente da República, na espécie).
    - Sendo , a autoridade coatora, um Ministro de Estado, cabe ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, b), e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança que objetive invalidar a demissão veiculada em portaria ministerial, não obstante essa punição disciplinar tenha derivado de ato praticado no exercício de competência meramente delegada. Doutrina. Jurisprudência. Súmula 510/STF.” (MS 23.559-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É por essa razão que HELY LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, p. 57, 32ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2009, Malheiros), ao versar o tema da competência jurisdicional, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato fundado em delegação administrativa, assim expõe a questão:
    “As atribuições delegadas, embora pertencentes à entidade delegante, colocam como coator o agente delegado que praticar o ato impugnado (...).” (grifei)
    Essa mesma orientação é perfilhada por CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO (“Mandado de Segurança”, “in” “Revista de Direito Público”, vol. 55-56/341-342), cuja autorizada lição foi assim exposta por esse ilustre jurista, quando Ministro do hoje extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR):
    “A competência para o processo e julgamento do mandado de segurança, quando se tratar de ato praticado por autoridade delegada, tendo sido a delegação efetivada no próprio âmbito das entidades políticas – União, Estados e Municípios – será do Juízo ou Tribunal competente para apreciar os atos da autoridade delegada. Assim, se o Ministro de Estado age com delegação de funções do Presidente da República, o Tribunal competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra os atos pelo mesmo praticado, em tal situação, é o TFR. O TFR, por sua vez, tem decidido que os atos praticados pelos Secretários Gerais de Ministérios, por delegação do Ministro de Estado, são examinados, via do mandado de segurança, pelo Juiz Federal.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento reflete-se, por igual, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituindo, até mesmo, objeto da Súmula nº 510 desta Corte Suprema, cujo conteúdo está assim enunciado: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (grifei).Essa diretriz jurisprudencial, por sua vez, vem orientando os sucessivos pronunciamentos desta Suprema Corte sobre a questão da competência jurisdicional, para apreciar, em sede mandamental, impugnações que visem a invalidar atos praticados por autoridade no exercício de competência delegada (RTJ 46/748 – RTJ 75/689 – RE 78.018/DF – MS 20.207/DF – MS 23.871- -MC/DF – MS 26.846/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MS 27.731/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 30.210/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – MS 30.814/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    As decisões do Supremo Tribunal Federal, nesse contexto, enfatizam que o mandado de segurança, eventualmente cabível, deverá ser impetrado contra a autoridade delegada, perante o magistrado ou o Tribunal a cuja jurisdição ela se ache imediatamente sujeita (RE 78.018/DF, Rel. Min. RODRIGUES ALCKMIN – MS 20.207/DF, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DELEGAÇÃO AO DIRETOR-GERAL. REGULAMENTO DA SECRETARIA: ART. 24, XXV.
    A prática do ato que se pretende coibir não pode ser atribuída ao Presidente da Corte, mas, sim, ao Diretor-Geral, nos termos do art. 24, inc. XXV, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, que, de sua parte, o delegou ao Secretário de Administração e Finanças. Precedentes: AGRGMS 23.374 e AGRGMS 23.395. Agravo regimental improvido.” (MS 23.429-AgR/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei ).
    “I. Mandado de segurança: praticado o ato questionado mediante delegação de competência, é o delegado, não o delegante, a autoridade coatora.
    II. Ato administrativo: delegação de competência: sua revogação não infirma a validade da delegação, nem transfere ao delegante a responsabilidade pelo ato praticado na vigência dela.” (MS 23.411-AgR/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei )
    “II. Mandado de segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de autoridade não submetida à competência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, ‘d’): incidência da Súmula 510 (‘Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança o a medida judicial’).” (MS 25.518/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei )
    “Ato do Ministro de Estado praticado por delegação. (...).
    Art. 11 do DL. 200, de 1967. Transferência da competência, em razão da autoridade que praticou a função delegada. Mandado de segurança. Competência do Tribunal Federal de Recursos.” (RTJ 46/748, Rel. Min. THEMISTOCLES CAVALCANTI – grifei )
    “Mandado de segurança. Embora no exercício de competência delegada, responde como coator o Ministro de Estado, configurada, de tal sorte, a competência do Tribunal Federal de Recursos para o conhecimento do pedido. Remessa dos autos ao TFR.” (RTJ 75/689, Rel. Min. BILAC PINTO – grifei) (…)
    Em consequência desse entendimento, cabe reconhecer, em tema de delegação administrativa, que a autoridade delegada fica “responsável pelo exercício ou prática das atividades delegadas, pois seria absurdo que o delegante transferisse atribuições e continuasse responsável por atos que não praticou”, conforme acentua, em clara lição sobre a matéria, ODETE MEDAUAR “Delegação Administrativa”, “in” “Revista Forense”, vol. 278/21-27, 26).
    As razões que venho de expor bastariam para evidenciar a incognoscibilidade, por esta Suprema Corte, da presente ação mandamental.
    Nem se diga, de outro lado, que a ora agravante, por haver imputado omissão à Mesa da Câmara dos Deputados, poderia ajuizar, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, este “writ” mandamental.
    Mesmo que fosse lícito acolher tal entendimento, ainda assim não se mostraria viável a presente impetração mandamental, considerados os próprios elementos informativos produzidos pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, cujo teor revela que a mesma pretensão de direito material ora deduzida nesta causa já foi apreciada (e repelida) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão que, proferida em outro “writ” ajuizado por diversos litisconsortes ativos (dentre os quais a própria impetrante), transitou em julgado, com exame do fundo da controvérsia jurídica ora renovada nesta sede processual: “46. Quanto ao segundo ato coator (omissivo), na verdade esse ato não existe. O que há é um ato comissivo, pois a Mesa decidiu em 11/12/1997 (publicação do B.A. n. 005, de 08/01/1998) que a ora impetrante não fazia jus a seu requerimento, conforme a seguir esclarecido“ (voto condutor do Ministro Celso de Mello no MS n. 30.492 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 25.3.2014).
    7. Também no Mandado de Segurança n. 23.977, Relator o Ministro Cezar Peluso (DJe 27.8.2010), impetrado contra “suposto ato omissivo da Mesa da Câmara dos Deputados, substanciado na não nomeação dos impetrantes para o cargo de Analista Legislativo – Taquígrafo Legislativo da Câmara dos Deputados”, este Supremo Tribunal assentou sua incompetência para o feito, adstrito às taxativas hipóteses de cabimento arroladas na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República:
    “COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados” (MS n. 23.977, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe 27.8.2010).
    De se realçar a ponderação do Ministro Cezar Peluso nos debates havidos naquele julgamento:
    “O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Faço uma distinção: quando o ato, embora praticado pelo presidente de uma das Casas do Congresso, seja imputável ao parlamento como tal, a meu ver está compreendido na nossa competência. Isso inclui não apenas os atos do presidente, mas a atuação de CPI, que não é senão o próprio Parlamento, porque ela não tem autonomia nenhuma; é o próprio Parlamento que atua; quanto a isso não há dúvida nenhuma. Vossa Excelência não vai citar nenhum precedente de mandado de segurança conhecido pelo Supremo contra decisão em matéria puramente administrativa praticada por qualquer membro da Mesa, nem pelo presidente, nem por ninguém. Não há nenhum precedente contra decisão puramente administrativa do presidente da Câmara ou de outro membro da Mesa. (…)
    O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO – Então o Presidente está imune a mandado de segurança?
    O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Não, mandaria para a Justiça Federal.
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Claro. Justiça de primeiro grau, Justiça Federal. (…)
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Vejam a importância! O que a Constituição cometeu à competência do Supremo? Os atos do Parlamento como tal, como poder, como atos políticos. Mas um ato administrativo de remoção de funcionário e que é praticado pelo presidente da Câmara, por que teria de ser aqui conhecido? Como diz o Ministro Marco Aurélio, se o for, vamos ter de reconhecer nossa competência contra qualquer ato administrativo praticado pelo Tribunal de Contas!”.
    Naquela assentada (sessão plenária de 12.5.2010), acompanhei o voto condutor do Ministro Cezar Peluso, que, apesar de ter avançado em considerações sobre o mérito da impetração, evidenciando também a improcedência do pedido, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 
    Nesse mesmo sentido, decidi o Mandado de Segurança n. 36.073, transitado em julgado em 25.9.2019:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO CONSULTOR LEGISLATIVO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO NAS VAGAS OFERTADAS NO EDITAL, NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ATO DELEGADO AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO QUAL AFASTADA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 510. DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL” (MS n. 36.073, de minha relatoria, DJe 3.9.2019).
    8. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu ainda que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria somente em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que se verifica na espécie, considerada a natureza alimentícia do direito reclamado.
    9. A instrução do presente mandado de segurança é também deficiente tendo o impetrante se limitado a juntar cópia dos atos coatores sem qualquer documentação correlata, prejudicando a exata compreensão e exame da matéria.
    No mandado de segurança a prova há de se constituir no momento da impetração, não havendo possibilidade de dilação (nesse sentido, por exemplo: MS n. 25.325-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 7.4.2006; MS n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; MS n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006).
    10. Pelo exposto, não conheço do presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos da parte final do § 2º do art. 109 da Constituição, para os fins de direito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora